Tribunal: TJPA
Processo: 0804249-64.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804249-64.2023.8.14.0009

APELANTE: PAULO IRLAN NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INVALIDADE DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. LEGALIDADE DAS DILIGÊNCIAS. FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO OU DECLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 630 DO STJ. PRECEDENTES.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Paulo Irlan Nascimento da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança/Pa, que o condenou pela prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 à sanção de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime; com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

As razões recursais voltaram-se à declaração da nulidade das provas, ante a ilegalidade da revista pessoal, e consequente absolvição da recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2006, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e detração (Num. 18191932 - Págs. 1 a 14).

As contrarrazões firmaram-se pela improcedência recursal (Num. 18191935 - Págs. 1 a 13).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 20145161 - Págs. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A defesa pleiteia a decretação da nulidade das provas, alegando que foram oriundas de revista pessoal em desconformidade com o art. 244 do CPP.

Assim dita o referido artigo:

“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Pois bem. Na hipótese dos autos, verifico pelo depoimento das testemunhas de acusação, policiais que realizaram a prisão em flagrante do recorrente (mídias nas Nums.18191914 a 18191915), que estavam uma operação no local dos fatos, conhecido por ocorrência de tráfico de drogas, que receberam denúncias devido ao grande fluxo de tráfico na região, e que chegando no local o réu estava entre um aglomerado de pessoas e que quando viu a viatura empreendeu fuga e tentou se desfazer dos invólucros contendo entorpecentes, o que deu azo a revista pessoal, por fundadas suspeitas.

Logo, não verifico nenhuma ilegalidade no referido procedimento, no qual encontrou-se entorpecentes no bolso da apelante, pois amparado, também, em justa razão, remanescendo idôneas as provas colhidas ali e suas derivadas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA PESSOAL JUSTIFICADA. FUNDADA SUSPEITA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA.

I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes.

II - Havendo ilegalidade flagrante ou coação ilegal, concede-se a ordem de ofício.

II - A busca pessoal - prevista no art. 244, do Código de Processo Penal - requer a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

III - Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias assentaram que os policiais estavam em patrulhamento por local conhecido pelo intenso tráfico de drogas quando avistaram o agravante e outro indivíduo, os quais, ao visualizarem os policiais, tentaram empreender fuga. Ato seguinte, lograram realizar a abordagem, apreendendo, em revista pessoal, 38 (trinta e oito) porções de crack e dinheiro em espécie, não havendo que se falar em ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal. Precedentes.

IV - O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória, de modo que não há que se falar em desconstituição da conclusão bem exarada pelo Tribunal local.

Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 910.693/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. CRITÉRIO OBJETIVO. PRÉVIAS DENÚNCIAS. LOCAL DA APREENSÃO. TRATATIVAS FIRMADAS. FUGA. MEDIDA INVASIVA LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2. Quanto à realização de busca pessoal, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que se faz necessária a presença de fundada suspeita para que esteja autorizada a medida invasiva.

3. Esta Corte tem revigorado a força normativa do art. 244 do Código de Processo Penal, estabelecendo um diálogo entre o dispositivo e as garantias constitucionais dos acusados/investigados.

4. No julgamento do RHC 158.580/BA foram forjados alguns critérios para balizar a legalidade da medida extrema assentando-se o entendimento de que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022).

5. Recentemente, no julgamento do HC n. 877.943, a Terceira Seção desta Corte definiu os contornos que permeiam a busca pessoal e reiterou o entendimento vigente de que a lei exige a presença de fundadas suspeitas acerca da posse de objeto que constitua corpo de delito e que deve haver uma suspeição razoavelmente amparada em situação concreta e objetiva que se diferencie da mera suspeita intuitiva.

6. Assim, firmou-se o entendimento de que "fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública" (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/04/2024, DJE de 15/5/2024).

7. No presente caso restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca pessoal, inexistindo qualquer ilegalidade abordagem realizada pelos policiais
.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 904.245/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. BUSCA PESSOAL E REVISTA VEICULAR. VALIDADE DAS DILIGÊNCIAS. FUNDADA SUSPEITA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA REDUTORA. QUANTIDADE E NATUREZA DO MATERIAL ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

- A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.

- Esta Corte Superior firmou recente jurisprudência no sentido de que "não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244, do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

- Na hipótese dos autos, consta do acórdão a dinâmica que autorizou a revista veicular e pessoal: agente flagrado em local conhecido como ponto de venda de drogas
procurou se evadir assim que avistou a viatura policial,
ingressando em veículo e seguindo adiante, desobedecendo sinais de parada.
Constata-se, assim, que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que um dos agravantes estaria na posse de elementos de corpo de delito.
Dessa forma, não há ilegalidade flagrante a coartar, no ponto.

- A Corte local fez incidir a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, na fração mínima de 1/3 sobre a pena provisória, em razão do elevado montante de droga apreendido (fl. 65), o que está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 819.499/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.)

Nesse contexto, e permanecendo hígido o conjunto probatório, no sentido da responsabilização da apelante.

03 -
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A MODALIDADE DE USO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 18191919 - Págs. 4 a 7):

No que tange à materialidade delitiva em relação ao crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, encontra-se devidamente demonstrada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto adunado aos autos (ID 100957898 – Pág. 05), pelo Laudo Toxicológico Provisório juntado ao presente processado (ID 100957898 – Pág. 10 e 11), corroborado pelo Laudo definitivo da droga (ID 102007924 – Pág. 01 e 02), bem como pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão, todos uníssonos e harmônicos, somados à confissão parcial do próprio acusado, que afirmou que era o proprietário da droga, embora aduzisse que está se destinaria para o consumo.

Quanto à autoria delitiva, verifico que esta também é certa, visto que restou confirmado durante a instrução, que foram encontrados em poder do acusado 05 (cinco) porções de entorpecentes semelhantes a maconha pesando 2,363 g (dois gramas, trezentos e sessenta e três miligramas) e 23 (vinte e três) porções de entorpecentes semelhante a oxi totalizando 4,012 g (quatro gramas, doze miligramas), além de R$ 192,00 (cento e noventa reais) em notas miúdas. Ademais, os depoimentos dos policiais em audiência revelam que o acusado era o portador do pacote contendo os entorpecentes. Ressalto, ainda, que o réu confessou ser proprietário de parte das drogas apreendidas, em que pese aduzir que se destinavam para fins de consumo.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais superiores vem firmando entendimento que para configuração do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, o tipo criminal se satisfaz pela prática de qualquer uma das condutas descritas nos verbos nucleares ali relacionados:

(...)

O artigo 33 da Lei nº 11.343/06, dispõe:

(...)

A doutrina, ao tratar do delito em apreço, define as várias condutas contidas no tipo penal, dentre elas estão as condutas positivadas pelo acusado. Assim vejamos:

(...)

Ainda na lição do referido mestre:

(...)

Resta inconteste, portanto, que a conduta do réu se amolda a mais de um dos núcleos do tipo penal do art. 33 da Lei Antidrogas, quais sejam, “transportar, trazer consigo”.

Passo à transcrição dos depoimentos prestados em juízo.

Em audiência, a testemunha de acusação DENISON WANDER TEIXEIRA SANTOS, policial militar, declara:

"Que não conhecia o acusado; que se lembra que a prisão foi na localidade Cereja; que o local é conhecido pela venda de entorpecentes; que o acusado estava debaixo de palafitas e junto com outras pessoas correram quando avistaram a viatura; que o acusado tentou se desfazer dos invólucros contendo entorpecentes; que algumas drogas estavam em seu bolso, mas que encontraram algumas drogas no caminho; que fizeram a apreensão da droga; que o acusado portava dinheiro em espécie; que ele não confessou que estava comercializando; que o acusado estava muito alterado; que encontraram com o acusado materiais de preparo da droga”.

Em audiência, a testemunha de acusação ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS FILHO, policial militar, aduz:

“Que ouviu na Delegacia que o acusado é reincidente; que se recorda da ocorrência; que a área da apreensão é vermelha, reconhecida pela traficância; que receberam denúncias em razão do intenso fluxo de tráfico na região; que o acusado tentou se evadir; que a única pessoa que correu no conglomerado de pessoas foi o acusado; que o acusado portava entorpecentes e dinheiro em espécie; que conhecia o acusado na área onde foi feita a abordagem”.

Em audiência, a testemunha de acusação MANOEL BRITO LIMA, assevera:

“Que não conhecia o acusado de outras ocorrências; que foi feita uma operação em razão do tráfico de drogas; que fizeram um cerco no local; que quando o acusado viu a viatura começou a correr; que encontraram entorpecentes e dinheiro com o denunciado; que receberam informação de que ele vende para um traficante da hora; que não tinha o prendido anteriormente; que o acusado estava com todos os entorpecentes; que a área da prisão foi de difícil acesso; que tinha dinheiro em notas miúdas”.

O acusado, durante seu interrogatório, CONFESSOU PARCIALMENTE OS FATOS, afirmando que estava de posse apenas de maconha, negando que portava oxi, bem como confirmando que trazia consigo a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais). Ademais, aduziu que a droga se destinava para consumo próprio.

No que tange aos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, de fato, é inegável o valor probatório das declarações expendidas pelos policiais que efetuaram a prisão do Réu, tanto em sede policial, como em juízo, uma vez que se apresenta como absolutamente pacífico o entendimento de que as palavras dos funcionários da polícia possuem presunção de legitimidade e, portanto, devem ser aceitas.

Nesse sentido, tem se manifestado o STJ:

(...)

O depoimento testemunhal de policiais somente não terá valor se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os demais elementos probatórios, o que não é o caso.

Além disso, seria até um contrassenso, amesquinhar-lhes valia, uma vez que o próprio Estado lhes delega parcela de poder para que assim procedam, razão pela qual não seria razoável negar valor a suas palavras na fase judicial, quando não elididas pela defesa, principalmente quando elas vêm acompanhadas de robusto material probatório, como no caso em questão.

Portanto, incontroverso que o depoimento dos policiais deve ser considerado como o de qualquer cidadão, até mesmo porque prestam compromisso e podem responder pelo delito do artigo 342, do CP.

Joeirados os fatos e as provas, verifico não ser caso de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Isso porque a quantidade, bem como as circunstâncias da apreensão no caso dão conta de que o acusado estaria traficando drogas no local da apreensão do entorpecente, sendo flagrado na posse da droga, em local aparentemente utilizado para consumo de drogas e reconhecidamente utilizada para comercialização de entorpecentes, de forma que tudo isso evidencia fins de traficância e não consumo pessoal. Ressalto que o denunciado foi flagrado em local reconhecidamente utilizado para a venda de estupefacientes e que portava, ainda, o montante de R$ 190,00 (cento e noventa reais) em espécie, provavelmente decorrentes da mercância de entorpecentes. Destaco, ainda, a variedade das drogas apreendidas, bem como o fato da prisão ter se dado em local reconhecidamente de área vermelha, o que afasta eventual alegação de desclassificação para consumo de drogas. Sobreleve-se, ainda, que não foram apreendidos com o réu materiais usualmente utilizados para fins de consumo, tais como cachimbos e afins, o que demonstra que a posse da droga era destinada à traficância.

(...) <sic>

Constato, assim que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do recorrente, sobretudo, com base nos depoimentos judiciais dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do ora apelante, o qual estava na posse de entorpecentes e certa quantidade de dinheiro trocado; e, através dos laudos toxicológicos, provisório e definitivo, das drogas apreendidas – 4,012g de cocaína e 2,363g de maconha - (Num. 18191863 - Págs. 10 a 11 e Num. 18191872 - Págs. 1 a 2).

Tudo leva à verificação da materialidade e autoria delitiva.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Destarte, em que pesem os argumentos defensivos, como já demostrado acima, há um conjunto de fatos, provas e indícios, tudo concatenado a demonstrar que o apelante realmente perpetrava o delito de tráfico de drogas, não havendo que se falar em
desclassificação
, impondo-se a manutenção da condenação pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

É importante ressaltar que, considerando as circunstâncias em que se deu a ação – preso em flagrante na posse de 23 (vinte três) papelotes de cocaína, 05 (cinco) de maconha e da quantia de R$ 197 (cento e noventa e sete) em dinheiro fracionado (Num. 18191860 - Pág. 5); ainda na localidade de intenso tráfico de entorpecente e entorno de um aglomerado de pessoas - não ensejam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando que aquela, de fato, praticava a traficância.

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de trazer consigo substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Por fim, importante ressaltar que o fato do ora apelante ser usuário não exclui a traficância.

Para melhor fundamentar, eis, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte sobre o acima deliberado:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.
1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação. 2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
. 3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (Sem destaque no original)

(2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

04 –
DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

A defesa, ainda, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Sem muitas delongas, vejo que não assiste razão o pedido.

Ora, conforme a Súmula nº 630 do STJ, para que haja a incidência da aludida atenuante, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige-se o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

In casu
, o réu embora confesse a posse do entorpecente, alega que era para uso próprio (mídia de Num. 18191916), não induzindo, por conseguinte, a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA N. 630 DO STJ. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. A teor da Súmula n. 630/STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio."

5. A confissão espontânea da agravante, no sentido de ser usuária de drogas, não induz a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 817.850/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRÉVIA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO NA VIA ELEITA. 3. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 4. CONFISSÃO PARCIAL. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA 630/STJ. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

4. "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 29/04/2019).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 872.205/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.)

05

- DETRAÇÃO

No que tange à pretensão de realização da detração da pena, tenho que não merece prosperar, eis que esta é realizada pelo Juízo da Execução, nos termos do disposto no art. 66, III, c, da LEP,
in verbis
:
“Art. 66 - Compete ao Juiz da execução: (...) III - decidir sobre: c) detração e remição da pena;”

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NÃO APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PELA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Os julgadores pretéritos afirmaram não possuir elementos para avaliar os requisitos da progressão de regime, motivo pelo qual a possibilidade de detração deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, o competente para verificar a evolução do agravante no processo de ressocialização.
2. É da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência ( AgRg no HC 441592/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021.)
3. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no HC: 712395 SP 2021/0397363-1, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022) (grifei)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/09/2024